Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721387-32.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONDOMÍNIO COM VÁRIAS UNIDADES. DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA: CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO OU CONSUMO REAL. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA NA COBRANÇA DA TARIFA MÍNÍMA. FORMA HÍBRIDA DE CÁLCULO. PROIBIDA. I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ), revisou o tema 414, a fixar nova tese, nos seguintes termos: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. II. Modulação do entendimento sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Modulação de efeitos: O Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues lavrou o acórdão consignando o seguinte: (...) 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...) III. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a cobrança tarifária de prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Proibida a forma híbrida de cobrança. IV. Da análise das evidências do caso concreto, os cálculos apresentados pelo apelante/condomínio [possui hidrômetros no bloco “A” e “B”, sendo que apenas no “B” está individualizado (modelo alternativo), ao passo que o bloco “A” não possui hidrômetro nas unidades instaladas] sugerem que ele seja reconhecido como unidade usuária única, e que ao tempo do enquadramento nas faixas progressivas das tarifas venha a ser considerada apenas cada uma das unidades autônomas de forma individualizada, o que caracteriza a vedada forma híbrida de cálculo. V. Não desponta qualquer excesso de cobrança por parte da CAESB. VI. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos: a) artigos 926 e 927, inciso III, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 150, inciso I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão vergastado, ao não determinar a restituição dos valores pagos em excesso e a devida compensação, incorreu em violação aos princípios da segurança jurídica e da legítima expectativa. Assevera que a modulação dos efeitos do Tema 414 do STJ, com a mudança do entendimento anterior, não pode causar prejuízo ao recorrente. Defende que a cobrança da tarifa de água deve ser realizada com base no consumo real aferido; b) artigo 85, §§8o-A e 11, do Código de Processo Civil, aduzindo ser devida a fixação equitativa dos honorários. Ressalta que a fixação com base no valor atualizado da causa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que o recorrente ajuizou a demanda com base no entendimento pacífico no momento da propositura da ação. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-la. Pede a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.937.887/RJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.937.887/RJ, REsp 1.166.561/RJ e REsp 1.937.891/RJ - Tema 414, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Demais disso, na modulação dos efeitos do referido Tema, restou consignado: (...) "8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado modelo híbrido? 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...) Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o-A e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). No tocante ao pedido de suspensão, nada a prover, considerando que o acórdão paradigma restou publicado em 25/6/2024, autorizando a incidência imediata da sistemática dos recursos repetitivos na análise do recurso constitucional, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002